Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-09885
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2011/9885

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest

Ementa: Descumprimento por parte dos administradores da companhia do dever de enviar à CVM
as informações periódicas no prazo legal. – não convocação e não realização, no prazo
legal, de assembleias gerais ordinárias. Absolvição e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1)
Absolver Jamiro Wiest Junior, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Wiest, da imputação de descumprimento do disposto no art. 21, inciso
VIII, da Instrução CVM n.o 480/09.

2) Condenar:
2.1) Jamiro Wiest Junior, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Wiest, ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$ 110.000,00 pelo não envio de informações periódicas e eventuais, em
infração ao art. 13, combinado com os artigos 21, incisos I, II, III, IV, V e X, 25,
28, 29 e 65 da Instrução CVM n.o 480/2009;

2.2) Jamiro Wiest Junior, na qualidade de membro do conselho de
administração da Companhia, ao pagamento de multa pecuniária no
valor de R$ 60.000,00, pela não convocação de assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2009 e de 2010, descumprindo,
dessa forma, o disposto no art. 132 da Lei n.o 6.404/76, e

2.3) Jamiro Wiest e Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membros do
conselho de administração da Companhia, ao pagamento de multa
pecuniária individual no valor de R$ 45.000,00, pela não convocação de
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2009 e de
2010, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132 da Lei n.o 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

A CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013 e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2011/9885

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest
1/7

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas no
prazo e por atrasar a convocação de assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

RELATÓRIO
I. OBJETO
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face Jamiro Wiest Junior, Jamiro
Wiest e Roberta Schnaider Wiest (em conjunto, “Acusados”), na qualidade de membros do conselho de
administração da Wiest S.A. (“Companhia” ou “Wiest”) e, no caso do primeiro, também na qualidade de
diretor de relações com investidores da Companhia, com a finalidade de apurar suas respectivas
responsabilidades pelo descumprimento ao art. 132[1] da Lei 6.404, de 15.12.1976, e ao art. 13[2],
combinado com os artigos 21[3], 22[4], 24[5], 25[6], 28[7], 29[8] e 65[9]da Instrução CVM n.o 480, de
7.12.2009.
II. FATOS
2. Em 4.7.2011, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) divulgou ao mercado, nos
termos do art. 59[10] da Instrução CVM n.o 480/2009, a lista de emissores que estavam em mora de ao
menos três meses no cumprimento de quaisquer de suas obrigações periódicas (fls. 5-7). A Wiest figurou
naquela lista, pois, de acordo com a apuração da SEP, naquela data a Companhia não havia apresentado,
dentro dos respectivos prazos, os seguintes documentos:
i)
demonstrações financeiras anuais completas e demonstrações financeiras
padronizadas referentes ao exercício social findo em 31.12.2010, que deveria ter sido entregue
em 31.3.2011;
ii)
proposta da administração à assembleia geral ordinária e ata da assembleia geral
ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2010, que deveriam ter sido entregues,
respectivamente, até um mês antes da realização da assembleia geral ordinária e até sete dias
úteis depois da realização;
iii) formulário de informações trimestrais referente ao trimestre encerrado em 31.3.2011,
que deveria ter sido entregue em 16.5.2011;
iv) formulário cadastral de 2011, que deveria ter sido entregue em 31.5.2011; e
v) formulário de referência de 2011, que deveria ter sido entregue em 31.5.2011.

III. APURAÇÃO
3. Em 19.8.2011 e 13.9.2011, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de
5.3.2008[11], e dar seguimento à apuração de responsabilidade pelo descumprimento das obrigações
periódicas, a SEP solicitou aos Acusados que se manifestassem a respeito das irregularidades objeto
deste processo.
4. No ofício encaminhado a Jamiro Wiest Junior foi feita referência à sua condenação, já na qualidade
de diretor de relações com investidores da Wiest, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
n.o RJ 2007/1208, julgado em 6.11.2007, ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 pelo não envio
de informações periódicas, tendo, inclusive, tal condenação sido confirmada pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, em decisão proferida no dia 22.6.2010.
5.
Os ofícios endereçados aos Acusados foram recebidos, porém apenas Jamiro Wiest Júnior
ofereceu resposta.
6. Em sua manifestação (fl. 10), de 31.8.2011, o diretor de relações com investidores e conselheiro
de administração da Wiest informou que a Companhia “atravessa um período de extremas dificuldades
financeiras e não dispõe de recursos para publicação das demonstrações financeiras anuais referentes ao
exercício social findo em 31.12.2010 e por esta razão tem adiado sistematicamente a divulgação das
mesmas que já se encontram devidamente auditadas”. O acusado também argumentou que, além das
demonstrações financeiras anuais, os custos associados à publicação na mídia “desencadeiam o
descumprimento de outras exigências como a realização da Assembleia Geral Ordinária, e entregas dos
ITR’s de 2011 entre outros”.
7. Ao final, Jamiro Wiest Junior manifestou a intenção de firmar compromisso com a CVM no sentido
de que todas as informações pendentes seriam divulgadas, assim como seriam feitas as devidas
publicações legais, dentro de um prazo de sessenta dias, a contar daquela data.
8.
Em razão da solicitação de dilação de prazo, a SEP manifestou-se, por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 188/11, de 6.9.2011, informando ao acusado que “não existe na legislação e
regulamentação vigentes dispositivo que autorize, sob quaisquer motivos, a concessão de prazo adicional
para cumprimento das exigências contidas na Instrução CVM no 480/09”.

IV. ACUSAÇÃO
9.
Em 3.11.2011, a SEP ofereceu Termo de Acusação, propugnando pela responsabilização de
administradores da Wiest em razão da desatualização do registro de companhia aberta, bem como do
2/7

atraso na convocação da assembleia geral ordinária referente aos exercícios sociais de 2009 e de 2010.
10. Especificamente quanto à desatualização do registro, a SEP asseverou que o diretor de relações
de investidores é o responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários[12] e que restou comprovado o atraso no envio dos
documentos elencados no parágrafo 2 deste relatório.
11. Em resposta ao argumento de Jamiro Wiest Junior de que os custos envolvidos na publicação das
demonstrações financeiras da Companhia inviabilizariam o cumprimento de outras obrigações periódicas,
a SEP destacou, primeiro, que tanto o formulário cadastral quanto o formulário de referência são
documentos que, a princípio, poderiam ser enviados à autarquia sem a publicação das demonstrações
financeiras.
12.
A superintendência também chamou a atenção para (i) a dimensão do prejuízo informacional
decorrente das falhas apontadas, ressaltando que 60,2% do capital social da Companhia está disperso no
mercado, e (ii) a delicada situação financeira da Wiest, que aumentaria a relevância de algumas
informações requeridas no formulário de referência.
13. Diante disso, a SEP propôs a responsabilização de Jamiro Wiest Junior, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Wiest, eleito em 18.11.2005[13], pela violação ao art. 13 da Instrução CVM
n.o 480/2009, combinado aos artigos 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 65 da referida instrução, por não ter
enviado à CVM, tempestivamente, as informações periódicas da Companhia.
14. A SEP também entendeu que deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento ao art. 132
da Lei n.o 6.404/1976, os membros do conselho de administração da Wiest, Jamiro Wiest, Jamiro Wiest
Junior e Roberta Schnaider Wiest[14], por não terem convocado as assembleias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais de 2009 e de 2010 no prazo estabelecido pela lei acionária.
15.
A este respeito, a superintendência ainda argumentou que a aprovação das “demonstrações
financeiras não é a única matéria a ser deliberada em assembleia geral ordinária, tendo em vista que, no
conclave, por exemplo, pode ser exercido o direito do acionista de solicitar a instalação do conselho fiscal,
assim como serem tomadas as contas dos administradores, inclusive serem realizados questionamentos
quanto à não elaboração das DF’s”. Desta forma, para a área técnica, a falta de publicação das
demonstrações financeiras (em razão das dificuldades financeiras por que atravessa a Wiest) não
justificaria o atraso na convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de
2009 e de 2010.

V. ANÁLISE DA PFE E INTIMAÇÕES
16.
Após exame da peça acusatória, em 9.11.2011, a Procuradoria Federal Especializada entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008[15] (fls. 48-
51).
17.
O presente processo foi, então, encaminhado à Coordenação de Controle de Processos
Administrativos que expediu as intimações para que os Acusados apresentassem defesas. As três
intimações foram recebidas em 19.12.2011 (fls. 58-60).

VI. DEFESAS
18.
Os Acusados apresentaram defesa conjunta em 10.2.2012, alegando que todos os documentos
pendentes teriam sido encaminhados à CVM e, portanto, não mais subsistiriam fundamentos para a sua
condenação (fls. 70-71).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor Relator
------------------------------
[1] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[2] Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo,
forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
[3]Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores, as seguintes informações: I – formulário cadastral; II – formulário de
referência; III – demonstrações financeiras; IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas
– DFP; V – formulário de informações trimestrais – ITR; VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro; VII – edital de
convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer
3/7

primeiro; VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
ordinárias, na forma estabelecida por norma específica; IX – sumário das decisões tomadas na
assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização; X – ata da assembleia geral ordinária, em
até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no
6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no
mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
[4] Art. 22. O formulário cadastral é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 22.
[5] Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.
[6] Art. 25 .O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem
colocadas à disposição do público.
[7] Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que
deve ser: I – preenchido com os dados das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as
regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social
ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro; e b) pelo emissor
estrangeiro em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das
demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro.
[8] Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I –
preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras
contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue
pelo emissor no prazo de 1 (um) mês contado da data de encerramento de cada trimestre.
[9] Art. 65. O prazo de que trata o art. 29, inciso II, da presente Instrução será de 45 (quarenta e cinco)
dias até 31 de dezembro de 2011. Este artigo foi revogado pela Instrução CVM n.o 511, de 5.12.2011,
que modificou a redação do art. 29, inciso II, da Instrução CVM n.o 480/2009, ampliando definitivamente
para quarenta e cinco dias o prazo para apresentação do formulário de informações trimestrais.
[10] Art. 59. A CVM divulgará semestralmente, na sua página na rede mundial de computadores, lista
dos emissores que estejam em mora de pelo menos 3 (três) meses no cumprimento de qualquer de suas
obrigações periódicas.
[11] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado: (...) II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça.
[12] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
[13] À fl. 14, consta a ata da reunião do conselho de administração que elegeu este senhor para o cargo
de diretor de relações com investidores. A SEP destaca que no Formulário de Referência 2010, versão 2,
consta a informação de que este senhor foi eleito para o cargo em 12.6.2009 – esta data, porém, seria a
data em que ele foi eleito membro do conselho de administração, não constando no sistema IPE ata de
reunião do conselho de administração em que o mesmo tenha sido eleito ao cargo de DRI em 12.6.2009.
[14] Às fls. 16-17, consta a ata da assembleia geral ordinária realizada em 12.6.2009, em que se
deliberou a eleição como membros do conselho de administração da Wiest, e para um mandato de dois
anos, de Jamiro Wiest, Roberta Schnaider Wiest e Jamiro Wiest.
[15] Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/9885

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas no
prazo e por atrasar a convocação de assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

VOTO
4/7

1. Segundo a SEP, a Companhia deixou de apresentar as seguintes informações periódicas no prazo
legal: (i) demonstrações financeiras anuais completas e demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício de 2010; (ii) proposta da administração e ata da assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 31.12.2010; (iii) formulário de informações trimestrais referente ao
trimestre encerrado em 31.3.2011; (iv) formulário cadastral referente a 2011; e (v) formulário de
referência referente a 2011. E ainda, realizou as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
de 2009 e 2010 com atraso.
2.
Entendo que os elementos coligidos nos autos não deixam dúvidas acerca do efetivo
descumprimento destas obrigações.

I. NÃO ENVIO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS NO PRAZO
3. No que se refere às informações periódicas, noto que a proposta da administração foi divulgada
com apenas dez dias de antecedência, em 8.11.2011 (fl. 74), quando o correto seria a divulgação com, no
mínimo, um mês de antecedência[1]; e a ata da assembleia sequer foi encaminhada à CVM[2].
4. Além disso, diferentemente do que pretendem fazer crer os Acusados em sua defesa, noto que,
entre as demais informações pendentes, as únicas que foram entregues durante o curso deste processo,
além da proposta de administração, foram as seguintes:
1) sumário das decisões da assembleia geral ordinária referente ao exercício de
2010;
2) demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício de 2010; e
3) formulário cadastral referente a 2011.
5. Todos os outros documentos (i.e., demonstrações financeiras padronizadas referentes ao exercício
de 2010, formulário de informações trimestrais referente ao trimestre encerrado em 31.3.2011 e
formulário de referência referente a 2011) não foram entregues.
6.
Vale destacar, também, que, em sua manifestação prévia, o acusado Jamiro Wiest Junior se
esforçara para justificar o inadimplemento de suas obrigações periódicas invocando a saúde financeira da
Companhia, suficientemente grave para inviabilizar a publicação na imprensa das informações pendentes.
7. Ainda que reconheça que a fragilidade financeira da Companhia impedia que o diretor de relação
com investidores observasse integralmente os seus deveres informacionais, não há qualquer indício,
quanto mais prova, de que ele, Jamiro Wiest Junior, tenha adotado qualquer medida paliativa (de menor
custo) para mitigar os prejuízos informacionais, ainda que parcialmente. A este respeito, transcrevo
trecho do voto do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador 2005/2933, julgado em 11.1.2006, em que se esclarece o que é esperado dos emissores que
enfrentam problemas financeiros:
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de
toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM.
Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais
relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo,
pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente,
mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-
se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude,
inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples
dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito”[3].
8.
Quanto à hipótese de os documentos não terem sido produzidos pelos efetivos responsáveis,
conforme já decidido pelo Colegiado, “a conduta esperada do DRI em tais circunstâncias é manter o
mercado minimamente informado, divulgando as informações que estejam disponíveis e as razões pelas
quais a companhia está impossibilitada de cumprir a legislação em sua integralidade” (Processo CVM
n.o RJ 2008/4871, julgado em 10.3.2009).
9.
Importante destacar que Jamiro Wiest Junior também ocupava cargo no conselho de
administração da Companhia. Portanto, no que se refere aos documentos relacionados à assembleia geral
ordinária, o acusado sequer se enquadra na hipótese em que dependesse de outras pessoas para
elaboração dos documentos não enviados, uma vez que também era responsável pela preparação dos
mesmos.
10.
Contudo, mesmo com relação aos demais documentos e informações, entendo que há
responsabilidade do acusado, conforme destaquei no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2010/1380, julgado em
28.5.2013.
11. Isto porque, conforme o presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, afirmou em declaração
de voto que apresentou no âmbito do Processo Administrativo Sancionador n.o 2011/9493, julgado em
5.2.2013:
“o fato do DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação
periódica não o exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a
5/7

companhia não for capaz de cumprir tempestivamente com alguma
obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver, prontamente divulgar
comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não divulgará
aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou
em normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a
companhia não conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que
estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro
da razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será
tempestivamente fornecida”.
12.
Portanto, mesmo que Jamiro Wiest Junior estivesse impossibilitado de enviar as informações
exigidas, fosse pela situação financeira da Companhia ou pela inexistência dos documentos em
referência, a ele competia, na qualidade de diretor de relação com investidores, manter o mercado
informado.
13. Contudo, é de se destacar que o Colegiado da CVM já decidiu[4] que é desproporcional, em sede
de processo administrativo sancionador, condenar um diretor de relações com investidores por um
pequeno atraso na entrega de documentos criados/regulamentados pelas Instruções CVM n.o 480 e
481/2009.
14.
Assim, e porque a proposta da administração para a assembleia geral ordinária referente ao
exercício social findo em 31.12.2010 foi entregue só com vinte dias de atraso, acredito que Jamiro Wiest
Junior, no que se refere à entrega intempestiva deste documento, deve ser absolvido.
15. No entanto, em relação às demais informações não prestadas tempestivamente, proponho a sua
condenação, já que ou não se tratavam de documentos criados/regulamentados pelas Instruções CVM n.o
480 e 481/2009 ou os atrasos na entrega foram relevantes.
16. E isto, vale destacar, não quer dizer que eu ignore o fato de que algumas das informações foram
disponibilizadas nos sistemas da CVM durante a tramitação do presente processo. A meu ver, a entrega
superveniente de informações atrasadas não descaracteriza a infração correspondente, sendo, no
entanto, considerada para efeitos de dosimetria.
17.
Ressalto ainda que, conforme consta dos autos do processo, também não foi enviado o ITR
referente à 30.6.2011, a ser entregue em 15.8.2011. Contudo, tal fato somente foi constatado em
6.9.2011 (fl. 8), após o envio do primeiro ofício encaminhado ao DRI (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 159/11),
e não foi abarcado pela acusação, não sendo considerado para fins da presente decisão.

II. NÃO CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS NO PRAZO
18.
A outra acusação feita neste processo diz respeito à não convocação e realização, no devido
prazo legal, das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2009 e 2010. Novamente aqui
a materialidade das infrações é apurada objetivamente e não restam dúvidas de que o art. 132 da lei
acionária foi infringido.
19.
Com efeito, a assembleia geral ordinária referente a 2009 só foi realizada em 17.12.2010,
enquanto a assembleia geral ordinária referente a 2010 ocorreu em 18.11.2011. Considerando que os
acusados Jamiro Wiest Junior, Jamiro Wiest e Roberta Schnaider Wiest foram eleitos para o conselho de
administração em 12.6.2009 (fl. 16), com um mandato de dois anos, entendo que as suas
responsabilidades pelas infrações estão devidamente comprovadas e fundamentadas.
20.
Primeiramente, destaco que, conforme apontado pela acusação, a não publicação das
demonstrações financeiras não justifica o atraso ou a não realização de assembleia geral ordinária, uma
vez que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser deliberada na
assembleia. A tomada das contas dos administradores, a eleição dos administradores e a solicitação de
instalação de conselho fiscal, entre outros assuntos, são objeto de deliberação da referida assembleia.
21.
Sobre o argumento suscitado na manifestação prévia – de que os membros do conselho
deixaram de convocar as assembleias gerais ordinárias em razão da delicada condição financeira da
Companhia –, noto que de fato a Companhia apresentava patrimônio líquido negativo desde 2007[5].
22.
Não obstante, a fragilidade financeira da companhia não afasta a responsabilidade de seus
administradores pelo cumprimento de suas obrigações, sendo considerada, no entanto, para efeito de
dosimetria das penas.
23. Dessa forma, entendo que Jamiro Wiest Junior, Jamiro Wiest e Roberta Schnaider Wiest, membros
do conselho de administração da Companhia, devem ser responsabilizados pelo descumprimento do art.
132 da Lei n.° 6.404/1976 em razão da não realização, dentro do prazo legal, das assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios de 2009 e 2010.

III. CONCLUSÃO
24. Ante o exposto, e considerando (i) as situações específicas dos acusados[6], (ii) a gravidade das
condutas apuradas, (iii) a dispersão da base acionária da Companhia, (iv) a continuidade da prática dos
ilícitos, (v) o cumprimento posterior ao início do processo de parte das obrigações exigidas, e (vi) as
dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia, voto:
1) pela absolvição de Jamiro Wiest Junior, na qualidade de diretor de relações com
6/7

investidores da Wiest, em relação ao art. 21, inciso VIII da Instrução CVM n.o
480/2009; e
2) pela condenação de:
(a) Jamiro Wiest Junior, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Wiest, por infração ao art. 13, combinado aos artigos 21, incisos I, II, III, IV, V e X, 25,
28, 29 e 65 da Instrução CVM n.o 480/2009, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);
(b) Jamiro Wiest Junior, na qualidade de membro do conselho de administração da
Companhia, por infração ao art. 132 da Lei n.o 6.404/1976, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e de
(c) Jamiro Wiest e Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membro do conselho
de administração da Companhia, por infração ao art. 132 da Lei n.o 6.404/1976, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 45.000,00 (trinta mil reais), cada um.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor Relator
----------------------------
[1] Como relatado, a Instrução CVM n.o 480/2009, estabelece que “Art. 21. O emissor deve enviar à
CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações: (...) VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas
assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica”, sendo que a Instrução CVM
n.o 481/2009, norma específica sobre o assunto, determina, em seu art. 9o, que a proposta da
administração seja disponibilizada “até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembleia
geral ordinária”.
[2] Vale lembrar que a disponibilização do sumário das decisões (feita no dia 18.11.2011 – fl. 75) não
afasta o dever de disponibilizar a ata da assembleia. Ainda que estes documentos proporcionem
informações próximas, elas não se confundem – a ata engloba alguns elementos que não constam do
sumário.
[3] Esta posição tem sido confirmada em julgados mais recentes da autarquia, dentre os quais destaco o
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2009/4140, julgado em 23.2.2010, em que o então
diretor relator Marcos Barbosa Pinto asseverou: “Como nossos precedentes sinalizam, companhias em
dificuldades financeiras não estão isentas de prestar informações ao mercado; elas devem manter o
mercado informado na medida do possível, minimizando o impacto de eventuais falhas de divulgação”.
[4] Cf., nesse sentido, os PAS CVM n.o RJ2011/7377, RJ2011/7389 e RJ2011/7390, julgados, os dois
primeiros, em 20.3.2012 e o último em 3.7.2012.
[5] Conforme consta do formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP encaminhado à
CVM em 16.11.2009.
[6] Jamiro Wiest Junior já foi condenado, na qualidade de diretor de relações com investidores da Wiest,
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2007/1208, julgado em 6.11.2007, ao
pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 pelo não envio de informações periódicas, tendo,
inclusive, tal condenação sido confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
em decisão proferida no dia 22.6.2010; os demais condenados não tem antecedentes.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/9885 realizada no dia10
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/9885 realizada
no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO

7/7